Tribunal: TJDFT
Processo: 0703909-08.2022.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

1. A requerente opõe embargos de declaração. Alega que o acórdão é omisso em relação à rescisão imotivada sem comprovação da fraude perpetrada pela Embargante. Afirma que o acórdão julgou contra a prova, pois a autora não foi informada sobre o erro no cadastro nem sobre exclusão, mas apenas solicitada a atualizar o cadastro. Sustenta que deve ser mantido o contrato com fundamento na boa-fé do consumidor. Pretende o prequestionamento de dispositivo legal.

2. Não há omissão no acórdão embargado que, ao analisar a prova, manifestou entendimento contrário ao sustentado pela parte, ressaltando que, "[n]a hipótese a fraude levada a efeito pela corretora é corroborada pelas provas dos autos, inclusive pela carteirinha do plano (ID 46785361), no qual a autora figura como beneficiária da empresa Panificação Mercearia e Lanchonete Melgaço de Araruama Ltda, localizada no Rio de Janeiro".

3. Assim, se na carteirinha do plano (ID 46785361) consta que a embargante trabalhava em panificadora no Rio de Janeiro, mesmo a autora residindo no Paranoá/DF e exercendo profissão diversa, conforme procuração de ID 46785190, não prevalece a alegação de que não tinha acesso às informações inverídicas.

4. O pedido de manutenção do contrato de plano de saúde constitui indevida inovação em sede de embargos de declaração, pois não contemplado na petição inicial, na sentença ou no recurso inominado.

5. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.